Tribunal: TJDFT
Processo: 0722222-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722222-55.2024.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S/A Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 71837140), que julgou o pedido improcedente. Na origem a ora apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor do Distrito Federal, com o intuito de obter a redução equitativa do valor alusivo à multa aplicada pelo réu, prevista no art. 4o, inc. III, do Decreto local no 26.851/2006. Narrou que houve a publicação do pregão eletrônico no 65/2016, pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, tendo por objeto o registro de preços, com eficácia para os 12 (doze) meses subsequentes, para eventual aquisição de medicamentos pertencentes ao Grupo 1A – Componente Especializado, nos termos indicados no Anexo I do respectivo edital. Relatou que após o registro do preço indicado pela autora, houve a escolha ao fornecimento do medicamento “Infliximabe 100 mg”, frasco-ampola, na quantidade de 4100 (quatro mil e cem) unidades, sob o valor unitário de R$ 1.579,11 (mil quinhentos e setenta e nove reais e onze centavos) (Nota de Empenho no 2017NE006833). Alegou que a entidade atrasou a entrega de parcela das referidas unidades em decorrência da desídia causada pelo fabricante dos medicamentos. Acrescentou que a entrega tardia dos aludidos produtos foi a causa da aplicação de penalidade pecuniária no valor de R$ 151.975,13 (cento e cinquenta e um mil novecentos e setenta e cinco reais e treze centavos) (Id. 71837114). Requereu, portanto, a procedência do pedido, com a subsequente redução do valor relativo à multa moratória ao coeficiente de 5% (cinco por cento) do montante referente à “margem de lucro”, ou, de modo subsidiário, outro percentual que o Juízo singular considerar razoável (Id. 71834999, fl. 10). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente (Id. 70590770). Em suas razões recursais (Id. 71837143) a apelante, ao reafirmar os argumentos articulados na peça de ingresso, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente, com a subsequente redução equitativa do valor relativo à multa moratória para “5% (cinco por cento) do valor da nota de empenho”. Ocorre que o novo montante pretendido pela recorrente demonstra, em tese, a hipótese de inovação recursal, questão suscetível de reconhecimento de ofício, nos termos da regra prevista no art. 485, § 3o, do CPC. Feitas essas considerações manifeste-se a apelante, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da possível inovação recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator